Tribunal: STF
Processo: ADPF 1205
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta por ANDERSON QUITETE em face do Acórdão no Processo nº 0821465-82.2023.8.19.0014, por alegado descumprimento ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Informa a sua qualificação como pessoa física e afirma que “a decisão recorrida julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal (conforme preconiza o artigo 105, inciso III, alínea b da Constituição Federal)” (Doc. 1, pág. 2).



    Sustenta, em síntese, que “a decisão a quo deixou de considerar a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso IX e a Lei Federal 11.350/2006, em seu artigo 16, alterado pela Lei Federal 12.994/2014, quando a ré realizou certame denominado Processo Seletivo Simplificado no Edital de 2015, ao invocar a precariedade da contratação por tempo limitado sob a égide do artigo 37, inciso IX da CF, que não lhe cabia invocar, pelo que já anteriormente demonstrado e também lesando a Lei Federal 11.350/2006 (alterada pela Lei 12.994/2014), em seu regime de admissão aos quadros da ré, vez que não havia surto epidêmico que amparasse tal precariedade de seleção e regime de contratação, assim, não deve prosperar o favor da ré expresso no Acórdão que foi prolatado pelo ilustre Desembargador Relator.” (eDoc. 1, pág. 5).



    Reforça que a Lei Municipal que instituiu a contratação de pessoal por tempo determinado para atender as necessidades temporárias do Município de Campos do Goytacazes, afronta o art. 37, IX, da Constituição, pois o Combate às Endemias não é excepcional, mas rotineiro, requerendo quadro de servidores efetivos. Dessa forma, aduz que não existe dúvida de que sua contratação não se deu para atender necessidade temporária da administração e que o Processo Seletivo Simplificado apenas burlou leis federais e a Constituição, descumprindo preceito fundamental (eDoc. 1, pág. 10).



    Requer, ao final, a procedência da ADPF para que seja anulada a decisão do acórdão mencionado e declarada a pertinência da ADPF (eDoc. 1, pág. 13).



    É o relatório.



    A presente ação não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, eis que patente a falta de legitimidade ativa do requerente – pessoa física – para o ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Embora a Constituição de 1988 tenha alterado uma tradição em nosso direito constitucional, ampliando a legitimidade para propositura das ação do controle concentrado, transformando-a em legitimação concorrente, o alargamento encontra limites estritos no rol previsto no art. 103 da Constituição, que não contempla de modo algum pessoas físicas (ADC 65 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/07/2020). 



    Ante o exposto, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999; e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente